Tribunal: TJPA
Processo: 0809148-40.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809148-40.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ODIJANE MOTA FERREIRA, E. M. F., E. M. F., M. L. M. P. T.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO. MÃE DE PRESIDIÁRIO ASSASSINADO EM MASSACRE. RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FIXAÇÃO DE VALOR. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de embargos de declaração só pode ser manejado quando pretenda-se suprir lacuna do julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

2.

Verifica-se que o Estado do Pará, ora embargante, alega a omissão do julgado e vislumbra a reforma do acórdão, para que seja reconhecida a impossibilidade de deferimento da liminar.

3.

Todavia, é possível averiguar que não há
qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou esclarecimento, pois o acórdão combatido ponderou sobre a dependência presumida da genitora em relação ao presidiário, o qual fora morto em massacre dentro da casa penal.

4.

Destarte, conclui-se que o embargante tece argumentos que possuem o nítido intuito de rediscussão da causa.

5.

Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador( Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão (Id.

5379127
) que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GENITORA E IRMÃOS. PEDIDO DE PENSÃO. DEPENDÊNCIA DA MÃE. PRESUMIDA. VALOR DEVE SER COMPATÍVEL AO QUE A VÍTIMA RECEBIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se que o Efrain, filho e irmão dos Agravantes, foi vítima do massacre ocorrido no presídio em que estava cumprindo pena.

2. Constato, ainda, que a vítima, antes de iniciar o cumprimento da pena laborava no ramo da construção civil, recebendo mensalmente cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Ademais, revela-se que auxiliava a sua genitora com as despesas do lar.

3. Assim, considerando a existência da mútua colaboração no sustento, vislumbro a dependência presumida da genitora, pelo que indica o direito de receber a pensão. Além disso, a demora no deferimento pode acarretar prejuízo na subsistência.

4. Destarte, visto terem sido atendidos aos requisitos do artigo 300, do CPC/2015, é devida a reforma da sentença para ser deferida a liminar.

5. Desse modo, a deve ser concedida liminar, determinando o pagamento de pensão de 1 salário mínimo à genitora da vítima.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.”

O embargante aduz haver omissão no julgado
quanto à questão da inexistência de prova da dependência econômica da genitora do
de cujus
, alegando que ele não residia na mesma casa que sua mãe antes da prisão.

Argumenta que não há que se falar em dependência econômica e que a jurisprudência de nossos tribunais exige a efetiva comprovação do dano material e de sua extensão.

Diz que houve omissão sobre à impossibilidade de deferimento de tutela de urgência em relação à presente demanda.

E, por fim, alegou que houve omissão quanto aos parâmetros adotados pelo STJ para fixação do valor da pensão.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id.
5642000
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para determinar o pagamento de pensão no valor de 1 salário mínimo à embargada.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Após análise dos autos, verifico que o recorrente pretende que seja reformado o acórdão, pois teria havido omissão quanto aos seguintes pontos: inexistência de dependência econômica da embargada em relação ao
de cujus
(seu filho); impossibilidade de deferimento de liminar na causa apresentada; e não foram avaliados os parâmetros fixados pelo STJ para fixação da pensão.

Não obstante a irresignação e as argumentações levantadas pelo embargante, avalio que o acórdão objurgado não merece reparos, pois enfrentou devidamente as matérias trazidas no bojo do recurso de Agravo de instrumento, tendo demonstrado estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Ademais, ponderou-se com cautela que as razões fáticas e jurídicas conduziram à conclusão de que havia uma dependência econômica da genitora (pessoa de baixa renda).

Nesse condão, considerando as circunstâncias e documentos trazidos aos autos, definiu-se como razoável o valor da pensão corresponder à 1 (um) salário mínimo.

Desse modo, no caso em apreço, verifico que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento.

Em verdade, avalio que o embargante pretendeu rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

De mais a mais,
o magistrado
não é obrigado a decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos, quando já tenha vislumbrado razão suficiente para decidir.

Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça sob a ótica do Novo Código de Processo Civil:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do

CPC/2015
, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).”

Assim,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, para manter o acórdão combatido.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/09/2021